Tribunal: STF
Processo: ARE 1555264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por CLAUDIO DE BRITO BASTOS CHAVES JUNIOR e por MUNICÍPIO DE ARACAJU contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TJSE - 1ª TURMA RECURSAL.



    Os recursos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO DEMANDADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARACAJU. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL REFERENTE AO ANO DE 2023. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO BÁSICO. PRETENSÃO AMPARADA PELO ARTIGO 206, VIII, DA CF/88 E LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE (GEA) QUE INTEGRA O VENCIMENTO BASICO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 177/2022. PARCELA QUE SOMA CONCEITO DE REMUNERAÇÃO . SENTENÇA QUE MERECE REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração por MUNICÍPIO DE ARACAJU, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de MUNICÍPIO DE ARACAJU sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 18; 29; 30, I e II; 37, X e XIV; 39, caput; 60, § 4º I; 61, § 1º, II, “a” e “c”, da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário de CLAUDIO DE BRITO BASTOS CHAVES JUNIOR sustenta-se violação do(s) art.(s) 206, VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MUNICÍPIO DE ARACAJU, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Retomando-se a abordagem dos requisitos no caso presente, são justamente o pagamento geral e de forma indistinta a todos que integram a categoria, o que afasta, aqui sim com o escopo de se evitar cair na extensão desautorizada da remuneração global, parcelas remuneratórias meritórias, relacionadas especificamente a situações individualizadas. Nesse aspecto, diferentemente do que arrostam o(s) Recorrido(s), os casos tratados em duas oportunidades no STF, conforme anteriormente citados (Suspensão de Segurança nº 5.236 e Agravo Regimental no RE n° 1.362.851, ambos originados do exame da gratificação de escolaridade do Estado do Pará), indicam correlação válida e plena entre a gratificação de escolaridade do Estado do Pará e a GEA do município de Aracaju.



    Não influi, para esse efeito, o argumento de que no caso da GEA não é concedida aos inativos, e as concessões decorrem de sentenças judiciais; somente desnuda, claramente, um aspecto em que o município de Aracaju, aqui sim, deixou de observar o comando constitucional de paridade entre ativos e inativos, quando cabível. Tanto que a corrigenda veio pela intervenção judicial, situando todos no mesmo plano de atendimento ao piso salarial da categoria.



    Portanto, conforme foi acentuado nessas decisões do STF, ambas a corroborar, a meu sentir, a ideia de que piso salarial como política pública de incentivo quer dizer isso mesmo, reitere-se, a valorização desses profissionais com um vencimento básico não inferior ao mínimo legal nacional. E nesse objetivo, uma gratificação como essa em discussão (GEA), a todos da categoria concedida de forma indistinta, integrando validamente o referido vencimento e com isso atendendo ao montante mínimo legalmente previsto, a se apurar anualmente com as atualizações, não há o que falar de descumprimento por parte do município de Aracaju.



    Então, considero, sob tais fundamentos, não ter o magistrado de origem aplicado a melhor solução no campo da juridicidade da controvérsia. Não se trata, por evidente, aqui no que diz com os demais argumentos erigidos pelo município Recorrente, daqueles relacionados com as disposições que emanam do art. 37, XIII, da CF/88, ou da Súmula Vinculante nº 37, do STF.



    Com efeito, não se cogita de vinculação ou equiparação nos termos vedados pela Constituição Federal, mas exame da legalidade com o foco específico dos direitos titularizados no seio da própria categoria beneficiária do piso, horizontalmente, entre os seus integrantes. E muito menos se trataria de intrusão indevida do judiciário concessiva de benesses com base em suposta isonomia, tema aqui que se mostra alheio ao debate, mas, contrariamente, a verba discutida, referência a ser observada como mínimo do piso da categoria, conta com pleno respaldo legal e base orçamentária estabelecida pelo próprio ente público.



    Resumindo, inexistindo controvérsia no plano dos fatos, até porque há comprovação documental nos autos, considerando que o vencimento do(a) autor(a) recorrido somado ao valor percebido da Gratificação Especial de Atividade (GEA), relativo aos anos em questão (2022 e 2023), supera o valor do piso nacionalmente fixado para ambos os períodos (R$ 3.845,63 e R$ 4.420,55), não há o que falar em ilicitude praticada pela administração municipal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Quanto à insurgência de CLAUDIO DE BRITO BASTOS CHAVES JUNIOR, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1493366 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1359), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 07/12/2024.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por CLAUDIO DE BRITO BASTOS CHAVES JUNIOR, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por MUNICÍPIO DE ARACAJU (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente